Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-27.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1000018-27.2019.8.11.0011 – CLASSE 198 – CNJ – MIRASSOL D'OESTE
Apelante (s): JOSE NIVALDO DOS SANTOS
Apelante (s): AMADEU DE JESUS PEREIRA E LETICIA ALVES CAROLINE PEREIRA
Apelados: Os mesmos
Número do Protocolo: 1000018-27.2019.8.11.0011
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, assinalo aos apelantes LETICIA ALVES CAROLINE PEREIRA E AMADEU DE JESUS PEREIRA o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator